Tribunal: TJSP
Processo: 1000834-32.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade civil - Transporte coletivo de passageiros - Ônibus – Importunação sexual ocorrida dentro do veículo - Sentença de improcedência - Culpa exclusiva de terceiro – Equiparação ao fato fortuito externo, estranho ao contrato de transporte, que ilide a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviços – Rompimento do nexo de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade civil - Transporte coletivo de passageiros - Ônibus – Importunação sexual ocorrida dentro do veículo - Sentença de improcedência - Culpa exclusiva de terceiro – Equiparação ao fato fortuito externo, estranho ao contrato de transporte, que ilide a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviços – Rompimento do nexo de causalidade – Inexistência do dever de indenizar - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000381120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000834-32.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANA
SILVA CARRARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IMPERIAL TRANSPORTES
URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
26046
APELAÇÃO:
1000834-32.2018.8.26.0009
COMARCA:
SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DA VILA PRUDENTE)
AGTE.:
ROSANA SILVA CARRARA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDA.:
IMPERIAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Responsabilidade civil - Transporte coletivo de passageiros - Ônibus
Importunação sexual ocorrida dentro do veículo - Sentença de
improcedência - Culpa exclusiva de terceiro Equiparação ao fato
fortuito externo, estranho ao contrato de transporte, que ilide a
responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviços
Rompimento do nexo de causalidade Inexistência do dever de
indenizar - Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de
fls. 152/154 que, em ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido,
condenando a autora a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Apelou a autora às fls. 156/176 aduzindo que a ré deve ser
responsabilizada, pois a dinâmica dos fatos demonstra ter havido má prestação dos serviços.
Sustenta que a cláusula de incolumidade foi violada, a responsabilidade do apelado é objetiva e
os fatos não podem ser considerados como fortuito externo. Assevera que comprovou sua
condição de passageira/consumidora e o assédio sexual é fato incontroverso, devendo ser
indenizado, considerando as lesões físicas e psíquicas sofridas.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da justiça
gratuita e respondido (fls. 179/195)
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de indenização por danos morais, por meio da
qual a autora relata que, em 06 de setembro de 2017, aproximadamente às 16h,40 sofreu
assédio sexual no interior de ônibus da requerida, tendo o ofensor se evadido num primeiro
momento por desídia do motorista, que abriu a porta do coletivo, contrariando os pedidos da
vítima. Ato contínuo, obteve ajuda de agentes do metrô, que capturaram o molestador.
Em que pese os argumentos da apelante, os fatos relatados configuram
excludente de responsabilidade, já que o evento narrado decorreu de culpa exclusiva de terceiro
que não se relaciona com o serviço de transporte propriamente considerado.
É cediço que o transportador de passageiros, quer público, quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privado, tem a obrigação de conduzir, de forma incólume, os passageiros, ao seu destino final.
Também é certo que a responsabilidade não pode ser afastada por fatos
inerentes ao próprio contrato de transporte, ou seja, situações que se relacionem à natureza do
contrato de transporte de passageiros, de acordo com o art. 7351 do Código Civil.
No entanto, tal entendimento não se aplica em se tratando de culpa
exclusiva de terceiro por evento que não se relaciona ao contrato propriamente considerado,
devendo reconhecer-se, in casu, a ocorrência de fortuito externo.
Neste sentido, são alguns dos julgados deste C. Tribunal de Justiça:
“INDENIZATÓRIA - Danos morais - Transporte coletivo -Assédio sexual -
Fato ocorrido no interior da composição - Sentença de improcedência -
Insurgência da autora - Descabimento - Não restou demonstrada a
responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pela autora em razão do
evento - Inexiste demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da
apelada e o dano sofrido pela apelante - O agir de terceiro rompeu o nexo de
causalidade - Sentença mantida - Recurso não provido.”2
“Responsabilidade civil - Transporte ferroviário - Assédio Sexual - Fato
doloso de terceiro. O fato doloso de terceiro, consistente em assédio sexual
contra passageira de transporte ferroviário de pessoas, caracteriza fortuito
externo, excluindo a responsabilidade do transportador. Ação improcedente.
Recurso não provido.”3
“Ação de indenização por danos materiais e morais -Transporte coletivo -
Metro - Assédio sexual ocorrido dentro do vagão - Sentença de improcedência
- Responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Culpa de terceiro - Fato
fortuito, estranho ao transporte, a afastar a responsabilidade objetiva da
concessionária ré - Nexo de causalidade inexistente - Danos materiais e morais
não configurados. Sentença mantida - Recurso negado.”4
A situação vivida pela autora, obviamente, é lamentável. Mas o evento
foi imprevisível e irresistível, fato estranho ao serviço de transporte.
A ré não foi negligente. No caso concreto, a conduta do terceiro foi
imediatamente reprimida por agente de segurança do Metrô, que, assim que tomou
conhecimento do fato, identificou e encaminhou os envolvidos à Delegacia de Polícia, para a
lavratura de Termo Circunstanciado (fls. 24).
1 Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.
2 Apelação no 1003210-48.2015.8.26.0606, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio
Faria, j. em , 7 de fevereiro de 2017.
3 Apelação no 1043223-21.2016.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ITAMAR
GAINO, j. em 12 de dezembro de 2016.
4 Apelação no 1124294-79.2015.8.26.0100, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco
Giaquinto, j. em 23 de novembro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem se pronunciou o MM. Magistrado sentenciante:
“(...)
a atividade principal exercida pela ré diz respeito a serviço de
transporte público sendo que os fatos relatados são alheios ao
contrato de transporte, configurando-se caso fortuito externo.
Note-se que à ré é impossível verificar a atitude e controlar todos
os milhares de passageiros que por dia embarcam em seus
veículos, não podendo ser imputado a esta qualquer conduta
negligente. Destarte, o que se tem é que o dano advém de conduta
dolosa de terceiro, afastando a responsabilidade da ré, no caso
concreto.
(...)”
Não se ignora o fato de que o sistema de transporte coletivo de São
Paulo possui limitações; no entanto, é inviável exigir da ré providências no sentido de evitar a
prática de assédio sexual dentro dos veículos, na medida em que esse tipo de conduta se
configura como ato próprio de terceiro.
Anote-se que não houve demonstração cabal de que o preposto da
apelada foi omisso. A conduta a ele atribuída (abrir a porta do ônibus) ocorreu após o assédio e
não impediu a apreensão do agressor.
Neste sentido, confira-se trecho de voto proferido pelo E.
Desembargador Maurício Pessoa, no julgamento do recurso de apelação no
1081682-63.2014.8.26.0100:
“(...)
O agir de terceiro rompe o nexo de causalidade. Não há como exigir-se do
apelado conduta impeditiva e preventiva de atos próprios de seus usuários, a
não ser cobrar-lhe as medidas repressivas diante do fato consumado, o que, a
toda evidência, aqui se realizou.”5
Não seria razoável exigir-se a implementação sistemática de
instrumentos de segurança, pela ré, a fim de evitar a prática de crimes sexuais (agentes em
todos os ônibus e ambientes, monitoramento simultâneo e constante etc), pois, na verdade,
estes atos de terceiro são imprevisíveis e implicaria em indevida transferência, ao
transportador, do Poder de Polícia, que deve ser exercido eficientemente pelo Estado.
In casu, pelo conjunto probatório carreado aos autos, o assédio em
comento decorreu exclusivamente da atitude ilegal de terceiro. Ainda que se considere a
5 21a Câmara de Direito Privado, Rel. designado Maurício Pessoa, j. em 22 de fevereiro de
2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação do transportador como de resultado, não se pode considerar como absoluta a sua
responsabilidade, obrigando-o a responder, inclusive, por casos de fato fortuito externo, que,
consoante a lição doutrinária de Gustavo Tepedino, se equipara ao fato exclusivo de terceiro.
A propósito, confira-se:
“(...)
A culpa exclusiva de terceiro, que, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC,
mostra-se apta a romper o nexo de causalidade, é aquela equiparável ao
fortuito externo, ou seja, sem conexão com o contrato de transporte. Já o ato
de terceiro relacionado ao serviço prestado, porque considerado fortuito
interno, não exime o transportador da responsabilidade pelos danos causados
aos passageiros.”6

Assim, no caso em tela, o dano sofrido pela apelante foi causado
exclusivamente pela conduta de terceiro, qual seja, assédio de natureza sexual, sem nexo de
causalidade com o transporte disponibilizado pela ré.
Reitere-se que não se ignora a responsabilidade objetiva do
transportador, que “responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”7
Tratando-se de responsabilidade objetiva contratual, rompido o nexo
de causalidade entre o evento e o dano, por conduta exclusiva de terceiro, equiparável à força
maior, não há como se atribuir responsabilidade ao apelado.
Registre-se que, em tese, ainda que reconhecida a existência do dano
moral, a apelante poderia intentar ação de reparação civil contra o terceiro causador do dano.
Com base do art. 85, §11 do CPC, majoram-se os honorários
sucumbenciais para 12% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à
apelante.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
6 In “Comentários ao Novo Código Civil, v. X: das várias espécies de contrato, do mandato, da
comissão, da agência e distribuição, da corretagem, do transporte” Rio de Janeiro: Forense,
2008, p. 515.
7 Art. 734 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23878
APELAÇÃO CÍVEL No 1000834-32.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE - 3a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIA SARMENTO MONTELEONE
APELANTE: ROSANA SILVA CARRARA
APELADO: IMPERIAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
Declaração de voto convergente.
A hipótese recomenda, de fato, a manutenção da respeitável sentença
que julgou o pedido indenizatório improcedente.
Todavia, ressalvo meu entendimento de que, respeitada convicção em
contrário, a responsabilidade decorrente de contrato de transporte é objetiva,
“somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima
ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com
a atividade de transporte.” (STJ, AgRg no REsp 1344517, j. em 15.10.2015).
E, conforme entendimento, também do Superior Tribunal de Justiça, o
nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do transportador somente é rompido
quando o ato de terceiro for imprevisível e autônomo, sem origem ou relação com o
comportamento da própria empresa (REsp 1136885/SP, j. em 28.2.2012). Ressalta-
se, ademais, a existência, entre as partes, de típica relação de consumo.
Logo, diante da natureza objetiva da responsabilidade do transportador,
necessário verificar, se há nexo de causalidade entre a má prestação dos serviços de
transporte (superlotação, problemas de sinalização, má condução do veículo etc.) e o
dano experimentado pelo usuário.
No caso, à autoridade policial, um dos agentes de segurança que
acompanharam a apelante à delegacia declarou que ele e seu colega “se
encontravam defronte à estação Vila Prudente, quando a vítima informou que dentro
do ônibus um indivíduo teria “passado a mão” nela. Alegou que o autor [agressor]
inicialmente sentou-se ao seu lado “puxando conversa” e que, posteriormente, teria
dormido e, com o balanço do ônibus, veio a encostar na mesma e aproveitou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passar a mão dos seus seios e na perna; que o indivíduo havia descido junto com a
vítima no ponto final do ônibus e seguia em direito ao embarque do Metro [...]” (fls.
26).
A apelante, corroborando tal versão, informou à autoridade policial que
“o autor [agressor] sentou-se ao seu lado no ônibus; que ele a convidou a sair;
que o autor cochilou e foi encostando na vítima; que a vítima reclamou para que
o indivíduo se afastasse dela; que o indivíduo tentou passar a mão no meio de suas
pernas e tentou colocar a mão nos seus seios, através do decote da blusa; que
reclamou em voz alta sobre o ocorrido, chamando a atenção dos passageiros; que a
vítima e o autor desceram no ponto final do ônibus; que avisou sobre o ocorrido
aos agentes de segurança do Metro que estavam no acesso de entrada da
estação Vila Prudente” (fls. 26).
Por sua vez, o agressor afirmou em delegacia que “se sentou ao lado
da vítima, que acabou cochilando e que acordou com a vítima dizendo para que ele
se sentasse mais afastado dela; que em nenhum momento colocou a mão na vítima;
que a vítima começou a falar que ele havia passado a mão nela; que não conhece a
vítima e sabe a razão da vítima ter mentido” (fls. 26).
Na ocasião em que os fatos ocorreram, portanto, não foi relatado à
autoridade policial que a conduta atribuída ao passageiro acomodado ao lado da
apelante foi facilitada, estimulada ou agravada pelo modo como foram prestados os
serviços de transporte, tampouco pela conduta dos prepostos da apelada.
Assim, embora a responsabilidade decorrente de contrato de transporte
seja objetiva, o nexo de causalidade entre a execução do serviço e o evento danoso
não restou demonstrado, do que resulta a improcedência do pedido indenizatório
deduzido em face da apelada, que não contribuiu para o dano moral experimentado
pela apelante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Dano moral. Alegação de ter sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assédio sexual durante o transporte. Improcedência. Apelação. Autora
que não demonstrou a ocorrência de abuso sexual. Prova inexistente.
Não procurou pelos seguranças do Metrô. Não resistiu de modo a
chamar a atenção de outros passageiros. Ausência de testemunhas.
Prova inexistente. Impossibilidade de se responsabilizar a empresa. (...)
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apel.
no
1026236-37.2015.8.26.0554; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; 21a
Câmara de Direito Privado; j. em 12.12.2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Importunação ofensiva ao pudor no
vagão do Metrô. Dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão
da autora de reforma para julgar a ação procedente. DESCABIMENTO:
Ausência de provas. Não configuração da falha na prestação do serviço
de
transporte.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP; Apel. no 1080458-90.2014.8.26.0100; Rel. Des. Israel Góes dos
Anjos; 37a Câmara de Direito Privado; j. em 15.9.2015).
Trata-se, portanto, de hipótese em que o prestador de serviços não
responde pelos danos sofridos pela consumidora em decorrência de culpa exclusiva
de terceiro (art. 12, § 3o, inciso III, do CDC).
Ante o exposto, pelos fundamentos acima, meu voto acompanha o do
relator.
Fernando Sastre Redondo
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
10BC4248
7
9
Declarações de
Votos
FERNANDO LUIZ SASTRE REDONDO
10C7949C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000834-32.2018.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.